Tribunal: TJMT
Processo: 1031251-15.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031251-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ZULMA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 109.382.118-38 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL EM NOME DE SÓCIA - EMPRESA DA QUAL A IMPETRANTE É SÓCIA ESTARIA EM DÉBITO PERANTE O FISCO ESTADUAL – ILEGALIDADE - DISTINÇÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- Este Sodalício possui o entendimento pela legalidade da exigência da certidão negativa de débitos para fruição do diferimento do ICMS.

2- Caracteriza-se ilegítima a recusa de expedição de Certidão Negativa de Débito - CND à pessoa física, na hipótese de ser a pessoa jurídica a devedora, quando não configurada a responsabilidade pessoal do sócio.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 1031251-15.2020.811.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

ZULMA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1031251-15.2020.8.11.0041, impetrado por
Zulma Aparecida de Souza Rodrigues
, concedeu a segurança vindicada
para determinar que a autoridade coatora proceda a emissão da certidão negativa de débito fiscal (CND-e) em nome da impetrante (pessoa física), independentemente de eventuais débitos fiscais provenientes de sua atividade empresarial, enquanto não caracterizada a presença das hipóteses do art. 135 do CTN. Por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Aduz o Recorrente a ausência de direito líquido e certo da Apelada, uma vez que a negativa de certidão se deve ao fato de haver pendência fiscal registrada em nome de sociedade empresária da qual foi sócio, a saber, CONFECÇÕES SOUZA RODRIGUES LTDA., CNPJ n.º 00.208.291/0001-08, em que a impetrante figura como sócia-administradora.

Alega que, a Recorrida figura como corresponsável pelos débitos fiscais, tal como previsto no art. 135, III, do CNT, o que só pode ser afastado mediante produção de provas, sabidamente descabido em sede de mandado de segurança. Isso porque figura em favor da CDA presunção de legitimidade, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do interessado, nos moldes do art. 204, parágrafo único, do CTN.

Defende, também, a legalidade da exigência de regularidade fiscal como condição para gozo do diferimento.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança.

A certidão de Id. n. 124400298 atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 84400959).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 143639660).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 20 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1031251-15.2020.8.11.0041, impetrado por
Zulma Aparecida de Souza Rodrigues
, concedeu a segurança vindicada
para determinar que a autoridade coatora proceda a emissão da certidão negativa de débito fiscal (CND-e) em nome da impetrante (pessoa física), independentemente de eventuais débitos fiscais provenientes de sua atividade empresarial, enquanto não caracterizada a presença das hipóteses do art. 135 do CTN. Por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que, a Apelada impetrou o presente mandado de segurança, alegando que está enquadrada como produtora rural perante o sistema de cadastro mantido pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, exercendo a atividade de criação de bovinos destinados ao corte no interior da “Fazenda Santo Antônio”, localizada no município de Juara, Mato Grosso, como atesta a ficha de inscrição e situação cadastral anexada.

Esclareceu que, para realizar a venda de bovinos ao abrigo do regime de diferimento o aludido decreto prevê a observância de certas condições, tais como: (i) renúncia ao aproveitamento dos créditos decorrentes das operações anteriores; (ii) aceitação como base de cálculo dos valores fixados em listas de preços mínimos; (iii) aceitação do enquadramento no regime de estimativa fiscal, quando for o caso; (iv) obrigatoriedade de manutenção do nível de emprego; (v) contribuição para o Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB); e (vi) a comprovação da regularidade fiscal do remetente e do destinatário.

Ciente dessa exigência tentou, no dia 09/07/2020, obter eletronicamente a certidão negativa de débito para viabilizar a venda dos seus animas ao frigorífico, no entanto, deparou-se com a impossibilidade de acessá-la em razão da existência de débitos registrados em nome da empresa da qual ela é sócia.

Alegou que, tratando-se de irregularidade fiscal verificada em nome da empresa da qual faz parte, não faz o menor sentido negar-lhe o direito à emissão da CND-e para o exercício da sua atividade rural, dada a circunstância de que a personalidade jurídica de ambas é inconfundível.

Sustentou, por fim, a inconstitucionalidade da exigência de CND como condição para a realização de operações sujeitas ao regime de diferimento.

Desse modo, requereu a concessão da medida liminar para determinar a emissão da certidão negativa de débito fiscal (CND-e) em nome da impetrante, mantendo inalterado o curso do processo de cobrança administrativa ou judicial em relação à empresa da qual ela é sócia, dada a independência patrimonial existente entre ambas.

No mérito,
a concessão da ordem mandamental em caráter definitivo para o fim de desvincular os débitos registrados em nome da pessoa jurídica da inscrição estadual mantida em nome da pessoa física da impetrante, o que se pretende, frise-bem, apenas para efeito de emissão da certidão negativa de débito (CND-e), afastando-se ainda, de igual modo, a exigência da certidão negativa de débito como condição para a realização de operações internas sujeitas ao regime de diferimento do ICMS, na qualidade de remetente ou destinatário de bovinos, forçando o Poder Executivo alinhar sua conduta ao entendimento hodierno das Cortes Superiores de Justiça sobre a matéria neste caso específico.

A liminar foi deferida e, ao final, a segurança concedida, por entender a Magistrada que (...)
a pessoa jurídica não deve-se confundir com a pessoa física, tanto que para fins de responsabilidade, os sócios só respondem diretamente pelas dívidas e obrigações da empresa quando ela é de responsabilidade ilimitada, como acontece nos formatos MEI e Empresa Individual, já em relação a empresa de responsabilidade limitada, há previsão legal prevendo estritas situações nas quais a pessoa física é atingida.

Contra a sentença, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, imperioso consignar que este Sodalício possui o entendimento pela legalidade da exigência da certidão negativa de débitos para fruição do diferimento do ICMS.

Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO- TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL
-
DIFERIMENTO
DO ICMS - AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO – PRODUTOR RURAL – IRREGULARIDADE
FISCAL
– INTERRUPÇÃO DO
DIFERIMENTO
-– RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO – DESTINATÁRIO DO PRODUTO – LEGALIDADE – SOLIDARIEDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
diferimento
constitui uma técnica de deslocamento da exigência do imposto para momento posterior à ocorrência do fato gerador, ou seja, referido benefício possibilita o adiamento do recolhimento do ICMS, para outro momento da cadeia mercantil, após a ocorrência do fato gerador
. O acolhimento do benefício do
diferimento
, depende do preenchimento de determinados requisitos (condições) dispostos em lei, dentre eles o da
regularidade

fiscal
das partes, de modo que a irregularidade
fiscal
, interrompe esta postergação do recolhimento do imposto, a teor dos artigos 339, caput, II, e §1º e 339-A, § 7º todos do RICMS/89.
Caso o remetente da mercadoria não efetue o lançamento do imposto, cuja irregularidade implicou na interrupção do
diferimento
, o Fisco Estadual poderá lançar o referido tributo para o próprio remetente ou para o destinatário, haja vista serem solidários entre si na operação, como prevê o § 8º do art. 339-A do RICMS/89. Havendo sucumbência recíproca, os honorários devem ser proporcionalmente partilhado entre as partes. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0001248-78.2012.8.11.0040, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/3/2020, Publicado no DJE 24/4/2020). [Destaquei]

(...) O acolhimento do benefício do diferimento, depende do preenchimento de determinados requisitos (condições) dispostos em lei, dentre eles o da regularidade fiscal das partes, de modo que a irregularidade fiscal, interrompe esta postergação do recolhimento do imposto. Outrossim, a imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias.
(...)

(N.U 1000345-03.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/6/2022, Publicado no DJE 14/7/2022). [Destaquei]

Por outro lado, no tocante a recusa na emissão da referida certidão à pessoa física, diante de débitos da empresa, imperioso tecer algumas considerações.

Analisando os documentos acostados, verifica-se da Certidão Positiva de Débitos Tributários e não Tributários, que a Apelada, pessoa física, possui as seguintes ocorrências:

Corresponsável com débito em Dívida Ativa - Certidão de Dívida Ativa nº 2020347513

Corresponsável com débito parcelado e vencido - Certidão de Dívida Ativa nº 20203396

Corresponsável com débito parcelado e vencido - Certidão de Dívida Ativa nº 20193080430

Corresponsável com débito parcelado e vencido - Certidão de Dívida Ativa nº 20192786696

Corresponsável com débito parcelado e vencido - Certidão de Dívida Ativa nº 20192290415

Corresponsável com débito parcelado e vencido - Certidão de Dívida Ativa nº 20192021979

Corresponsável com débito em Dívida Ativa - Certidão de Dívida Ativa nº 20084500

Corresponsável com débito em Dívida Ativa - Certidão de Dívida Ativa nº 20084055

Referidos débitos são de autoria da pessoa jurídica 00.208.291/0001-08 - CONFECÇ ES SOUZA RODRIGUES LTDA da qual ela é sócia.

Sabe-se que, a pessoa física do sócio não deve ser confundida com a personalidade jurídica da sociedade empresarial, uma vez que são absolutamente distintas em termos de direitos e obrigações.

Desse modo, se a certidão negativa de débitos fiscais foi requerida em nome da pessoa física, não há o que impeça seja em nome dela expedida - a despeito de ter sido a Recorrida sócia da pessoa jurídica com as pendências fiscais -, importando a negativa, em verdade, num ato de coação visando compelir a impetrante a quitar, por vias transversas, os débitos fiscais registrados em nome da empresa devedora.

De salientar que, a Apelada somente poderia ser responsabilizada pelos débitos no bojo de uma demanda executiva fiscal, nos termos dos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional.

Assim, constitui ato manifestamente ilegal, portanto, e viola direito líquido e certo da impetrante, passível de ser corrigido via mandado de segurança, a negativa de expedição de certidão negativa de débito à pessoa física por débitos contraídos pela pessoa jurídica.

A respeito da matéria, note-se que a Corte Superior já firmou orientação quando do julgamento do REsp 1.101.728/SP, da relatoria do eminente Min. Teori Albino Zavascki, na sessão ordinária realizada no dia 11/03/2009, pelo regime do art. 543 do Código de Processo Civil, no sentido de que (...)
a simples falta do pagamento de tributo não configura, por si só, circunstância que acarrete a responsabilidade subsidiária dos sócios,
e que
não comprovada a responsabilidade pessoal do sócio pelas dívidas da empresa, não se pode negar seu direito a certidão negativa de débito, muito menos o de outras pessoas jurídicas das quais eventualmente faça parte
(REsp 867.495/ES, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.5.2009)" (Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2011.036623-2, da Capital, rel. Des. Rodrigo Collaço, j. em 26/01/2012).

Nesse sentido é o teor da Súmula 430 do STJ:
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

À toda evidência, bem se vê que a exigência tem a estreita finalidade de obrigar a pessoa jurídica, por vias transversas, à quitação de tributos e à resolução de suas pendências fiscais, o que vem sendo inadmitido pela jurisprudência deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SÓCIO-DIRETOR - NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – ILEGALIDADE - COBRANÇA INDIRETA DE DÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA.

Caracteriza-se ilegítima a recusa de expedição de Certidão Negativa de Débito - CND à pessoa física, na hipótese de ser a pessoa jurídica a devedora, quando não configurada a responsabilidade pessoal do sócio.

Inadmissível que a administração pública se utilize de expedientes inadequados que configurem a cobrança indireta do débito, pois o Estado dispõe dos meios próprios e legais para a cobrança de seus créditos.

Sentença ratificada.

(N.U 1001845-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/6/2021, Publicado no DJE 7/7/2021). [Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECUSA DA AUTORIDADE FISCAL NA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS À PESSOA FÍSICA – NEGATIVA MOTIVADA NA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA FISCAL EM NOME DA EMPRESA EM QUE A IMPETRANTE FIGURA COMO SÓCIA - PERSONALIDADE JURÍDICA INCONFUNDÍVEL – ILEGALIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL – SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 -
Constitui ofensa a direito líquido e certo a negativa, pelo Ente Público Fiscalizador, de fornecimento de Certidão Negativa de Dívida à pessoa física que não possui débitos fiscais em seu nome, fundamentada no fato de que a empresa da qual é sócia possui dívidas fiscais.

2 - Sentença em reexame ratificada em todos os seus termos.

(N.U 1020947-54.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/5/2021, Publicado no DJE 26/5/2021). [Destaquei]

E, ainda, da jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL EM NOME DE PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A EMPRESA DA QUAL A IMPETRANTE É SÓCIA ESTARIA EM DÉBITO PERANTE O FISCO ESTADUAL. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. DISTINÇÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA MANTIDOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.
Constitui ato manifestamente ilegal e viola direito líquido e certo da impetrante, passível de ser corrigido via mandado de segurança, a negativa de expedição de certidão negativa de débito à pessoa física por eventuais débitos contraídos pela pessoa jurídica
. "A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.101.728/SP, Min. Teori Albino Zavascki, na sessão do dia 11.03.2009, sob o regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento de que a simples falta do pagamento de tributo não configura, por si só, circunstância que acarrete a responsabilidade subsidiária dos sócios", e que "não comprovada a responsabilidade pessoal do sócio pelas dívidas da empresa, não se pode negar seu direito a certidão negativa de débito, muito menos o de outras pessoas jurídicas das quais eventualmente faça parte" ( REsp 867.495/ES, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.5.2009) ( Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2011.036623-2, da Capital, rel. Des. Rodrigo Collaço, j. em 26/01/2012).

(TJ-SC - MS: 20150358134 Blumenau 2015.035813-4, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 11/8/2015, Primeira Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, RATIFICANDO a sentença sob em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022